Tribunal: CARF
Processo: 13639.001044/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.001044/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.329 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DA PENHA MARQUES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
CUSTEIO
DE
EXAME
LABORATORIAL. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA APENAS PELA
APRESENTAÇÃO DE RECIBO NO LUGAR DE NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL QUE
OBRIGASSE
A
EMISSÃO
DESSE
TIPO
DE
DOCUMENTO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
O Sistema Jurídico Brasileiro toma por presunção a liberdade de ação e de
escolha de forma pelos agentes privados, nas respectivas condutas, a não ser
que exista texto legal a proibir-lhe ou a obrigar-lhe a um modo específico de
agir.
Em decorrência do dever de fundamentação e de motivação do ato
administrativo (art. 142, par. ún., do CTN), bem como de assistência tributária
mútua (art. 199 do CTN), as autoridades estatais não podem presumir a
existência de texto legal impositivo de proibição ou de obrigação ao agente
privado.
Se não houver legislação federal a obrigar a pessoa jurídica prestadora de
serviços à emissão de nota fiscal, a autoridade lançadora não pode presumir a
existência desse dever em legislações estadual, distrital ou municipal, para
rejeitar a comprovação de despesa com o custeio de serviço médico, com a
apresentação de recibo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Honório Albuquerque de Brito, que lhe deu
provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.001044/2009-49
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Maria da Penha Marques Ferreira, já qualificada nos autos, foi lavrada a
Notificação de Lançamento, às fls. 11 a 16, exigindo R$ 1.636,52 de imposto de renda
pessoa física – suplementar (código 2904), acrescido de R$ 1.227,39 de multa de ofício
de 75% (passível de redução) e de R$ 462,15 de juros de mora (atualizados até
30/11/2009); bem como R$ 67,34 de imposto de renda pessoa física (código 0211),
acrescido de R$ 13,46 de multa de mora (não passível de redução) e de R$ 19,01 de
juros de mora (atualizados até 30/11/2009).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2007 (fls. 19 a 23). Conforme informações, à fl. 13, houve dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 5.951,00, “referente a pagamento declarado para
José Eduardo Rodrigues Caldas, referente a exames laboratoriais diversos. De acordo
com a legislação em vigor, consideram-se despesas médicas dedutíveis os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, hospitais e despesas de exames laboratoriais e radiológicos. Não estão
incluídos, portanto, pagamentos efetuados diretamente para farmacêuticos, caso do
profissional em questão. As despesas referentes a exames laboratoriais devem ser
comprovadas através de notas fiscais de hospitais, clinicas e laboratórios.”
Além disso, consoante fl. 14, constatou-se compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 67,34, relativa à fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
CNPJ 05.461.142/0001-70.
Cientificada da notificação, a interessada interpôs a impugnação de fls. 02 a 10, na qual
alega, em síntese, que:
· “Com relação à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, esta
contribuinte vem por esta impugnação, atestar que, de fato pode ter havido lançamento
de valor a maior ou a menor do que o valor informado pela fonte pagadora ...”;
· “Já no que diz respeito à dedução indevida de despesas médicas, venho por esta,
informar que efetuei o lançamento dos gastos com exames laboratoriais realizados
junto ao Dr. José Eduardo Rodrigues Caldas no "Quadro de Relação de Pagamentos e
Doações Efetuadas" da minha Declaração de Ajuste Anual, bem como em atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal, apresentei cópia do referido recibo no valor de R$
5.951,00 (Cinco Mil Novecentos e Cinqüenta e Um Reais).”;
· “Com relação às despesas com exames laboratoriais que foram glosadas, a
impugnante se julga isenta de quaisquer responsabilidades, pois, as informações
solicitadas pela própria Receita Federal do Brasil, no preenchimento de sua
declaração de ajuste anual, foram feitas dentro da mais perfeita correção, ou seja, o
nome do profissional, o n° do seu CPF e o valor pago nos exames foram informados de
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

forma correta, além de apresentar, mediante Termo de Intimação Fiscal n°
2007/606121142171097, o documento (recibo) comprobatório de que de fato, os
exames foram realizados, motivados por problemas de saúde, problemas estes que
persistem até a presente data, fato que me obriga a constante acompanhamento médico,
fazendo juntar, caso seja necessário, declarações médicas dos profissionais envolvidos,
informando o tipo de tratamento que realizei e que continuo a realizar.”;
· Após transcrição do art. 8o, II, “a”, da Lei 9.250/95, conclui que “não há a
determinação neste dispositivo legal que determine que o exame realizado pela
contribuinte seja obrigatoriamente contratado junto a uma pessoa jurídica ou junto a
um profissional da área, portanto, não houve qualquer irregularidade no ato.” Segue,
então, reproduzindo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, com a seguinte observação: “não há
nos parágrafos 2o e 3o, condições em que a contribuinte não tenha cumprido, ou seja, é
despesa médica (exame laboratorial), foi por ela realizado e apresentou todas as
informações do profissional que realizou o exame, bem como a forma de pagamento.”;
· Mais adiante, transcreve os arts. 43 a 48 da IN SRF 15/2001 e ainda os arts. 73 e 80 a
83 do RIR/99, tecendo os mesmos comentários quando da análise dos dispositivos
citados da Lei 9.250/95;
· Finaliza, então, argumentando que “a contribuinte ao realizar estudo sobre o
enquadramento legal usado por este ínclito Órgão da Receita Federal do Brasil para a
glosar de suas deduções, os gastos que teve com a realização de exames laboratoriais,
pôde verificar que nenhum deles determina o que se relata
no item
"COMPLENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS". ... Como se vê não há
cabimento nas alegações apresentadas por este órgão, vez que em nenhum momento o
texto da Lei faz menção de que as despesas com exames laboratoriais só terão valor
quando emitidas por pessoa jurídica (empresa), portanto, o recibo que fora
apresentado tem valor, por conseguinte não só pode, mas deve ser lançado e usado
como despesa dedutível na Declaração de IRPF da Contribuinte, pois cumpre com as
determinações legais e faz constar a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, bem como a sua inscrição no CRF.
Por todo o exposto, em face a tudo que ora efetua a sua comprovação, e não tendo
ocorrido, por parte do IMPUGNANTE, enquanto contribuinte, nenhuma omissão de
rendimentos, e muito menos informação de despesas dedutíveis sem as suas respectivas
comprovações, espera portanto que V.S, em revendo o lançamento feito, conclua pela
sua improcedência, tornando-o extinto, como conseqüência lógica da PROCEDÊNCIA
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.”
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 26) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Segundo informações de fl. 26, “o contribuinte impugnou parcialmente o CT lançado
pela Notificação de Lançamento”. Sendo assim, o imposto (código 0211), no valor de
R$ 67,34 (sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), referente a parcela não
contraditada do lançamento, já foi afastado dos presentes autos.
De plano, esclareça-se que se pretendeu a contribuinte deduzir em sua declaração
despesas médicas com base em um recibo assinado pelo farmacêutico José Eduardo
Rodrigues Caldas, equivocou-se, pois, como bem enfatizado pela autoridade autuante,
“de acordo com a legislação em vigor, consideram-se despesas médicas dedutíveis os
pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e despesas de exames laboratoriais e
radiológicos. Não estão incluídos, portanto, pagamentos efetuados diretamente para
farmacêuticos, caso do profissional em questão.”
Em que pese tal constatação, analisando-se o recibo de fl. 17, assinado por José Eduardo
Rodrigues Caldas, com indicação do CPF e do CRF, observa-se impresso no cabeçalho
“Laboratório Dr. José Eduardo Rodrigues Caldas”, enquanto no rodapé tem-se o
seguinte endereço: “Rua Barão do Monte Alto, no 70, Salas 01 e 02, Centro, Muriaé-
MG, CEP-36.880-000”.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB (fls. 27 a 30) revelaram que
no endereço constante do recibo, à época de sua emissão, efetivamente funcionava um
estabelecimento, cuja atividade principal registrada no CNAE é “8640-2-02
Laboratórios clínicos”, estando sob a responsabilidade do Sr. José Eduardo Rodrigues
Caldas. A título informativo, vale ressaltar que, no Brasil, as análises clínicas são
executadas por farmacêuticos, biomédicos, bioquímicos e médicos, sob supervisão de
um responsável técnico legal em um laboratório clínico.
Na situação em exame, se considerarmos que o recibo fora emitido em nome da pessoa
jurídica, cabe esclarecer que o art. 80 do RIR/99 exige a apresentação de um
documento que comprove os gastos realizados com as despesas médicas declaradas;
sendo assim, no caso de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, é de se supor que a
comprovação se dê mediante a apresentação de nota fiscal de prestação de serviços, pois
este, na espécie, é o documento hábil a comprovar o pagamento quando questionado.
Mister se faz transcrever os termos da Lei no 8.846, de 1994, que dispôs sobre a emissão
de documentos fiscais:
“Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou
recibo, podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários”. [grifos não
originais]
Até a presente data, não foi publicada a regulamentação prevista no §2o supra. Por
conseguinte, não estão estabelecidos, para efeito da legislação do imposto de renda,
quais são os documentos equivalentes a notas fiscais ou recibos, assim como não foram
regulamentados os casos de dispensa de sua emissão.
As pessoas jurídicas, na venda de produtos ou na prestação de serviços, estão obrigadas
à emissão de notas fiscais, a não ser quando dispensadas dessa emissão pelas
autoridades estaduais e/ou municipais. Já a emissão de recibos impõe-se às pessoas
físicas pelos recebimentos por serviços prestados por estas.
Dessa forma, para a comprovação perante o Fisco de despesas efetuadas com pessoas
jurídicas, a princípio, há que se ter a nota fiscal como documento hábil e não recibos,
notas brancas ou qualquer outro elemento. A autoridade autuante destacou tal ponto ao
mencionar que “as despesas referentes a exames laboratoriais devem ser comprovadas
através de notas fiscais de hospitais, clinicas e laboratórios.”
Somente nos casos em que restar demonstrado que a pessoa jurídica, à época da
operação de venda ou da prestação dos serviços, estava dispensada da emissão de notas
fiscais admite-se a utilização de outro documento equivalente para a comprovação dos
gastos correspondentes, desde que, é claro, nele haja a perfeita identificação das pessoas
envolvidas, estejam registrados os elementos definidores da operação a que se referiu e
conste a quitação do débito acordado ou a informação “pagamento à vista”, ou, senão,
esteja ela acompanhada de elemento que evidencie o seu efetivo pagamento.
E tal fato incumbe ao contribuinte demonstrar, a teor do disposto arts. 15 e 16, inc. III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no
8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97; segundo os quais compete ao sujeito passivo
instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas documentais que possuir.
No presente caso, porém, não foram colacionadas quaisquer provas de que a pessoa
jurídica em questão estivesse desobrigada de emitir o documento fiscal em comento
como, por exemplo, uma declaração da própria empresa.
Pelo exposto, nada há a reparar no feito fiscal.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Por fim, com relação à afirmativa na defesa de que não houve omissão de rendimentos,
há que se esclarecer que na notificação ora combatida foram apontadas como infrações
apenas dedução indevida de despesas médicas e compensação indevida de fonte; não foi
aventada qualquer tipo de omissão de rendimentos.
É como voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
-Por falta de previsão legal, não se consideram os pagamentos efetuados diretamente a
farmacêutico como despesas médicas passíveis de dedução da base de cálculo do
imposto de renda.
-Somente nos casos em que restar demonstrado que a pessoa jurídica, à época da
prestação dos serviços, estava dispensada da emissão de notas fiscais admite-se a
utilização de outro documento equivalente para a comprovação dos gastos
correspondentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a
identificação do profissional prestador de serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se apenas a nota fiscal seria documento hábil à comprovação de despesa de saúde
(exame laboratorial) paga à pessoa jurídica.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a dedução pleitada foi rejeitada em razão de o documento
comprobatório apresentado consistir em recibo, e não nota fiscal, a despeito de o prestador do
serviço ser uma pessoa jurídica.
O órgão de origem manteve a glosa, por entender que caberia ao sujeito passivo
provar que o prestador de serviço estaria desobrigado à emissão de nota fiscal.
Ocorre que a determinação legal é oposta àquela adotada pelo órgão de origem.
Sem a existência de lei a obrigar uma determinada conduta, o agente privado tem a permissão
para não realiza-la. Em sentido semelhante, se a legislação de regência não prevê forma
específica, o ato jurídico pode ser praticado segundo o modo mais conveniente para o agente
privado, desde que não haja a violação de outro texto legal. Essas permutações podem ser
visualizadas num quadro de oposição deôntica.
Como a autoridade lançadora não indicou a existência de um texto legal federal
que obrigasse as pessoas jurídicas dedicadas à exploração de serviços laboratoriais à emissão de
nota fiscal, eventual dever jurídico, se existente, deveria ser projetado por uma lei estadual ou
distrital, ou, mais provavelmente, por lei municipal ou distrital, dado que a prestação de serviços
laboratoriais é tributada com a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, de competência municipal e distrital.
Diante da presunção de liberdade quanto ao conteúdo e à forma, assegurada aos
agentes privados, a autoridade lançadora não poderia presumir a existência de um texto legal
municipal que obrigasse à emissão de nota fiscal, de modo a proibir a emissão de recibo.
Ademais, o dever de cooperação mútua entre autoridades fiscais desloca ao
Estado os instrumentos para verificação das condições estabelecidas por cada ente tributante (art.
199 do Código Tributário Nacional – CTN), exasperado em razão de o sujeito passivo ser pessoa
natural, desobrigada ao domínio da legislação tributária.
Diante da presunção inadmissível de inaptidão do recibo apresentado, a dedução
pleiteada deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução decorrente da despesa laboratorial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.001044/2009-49

Fl. 68
DF CARF MF
Original